Tribunal: STF
Processo: HC 250213
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Jhansen Thadeu Liberato Araújo, em favor de Carlos Daniel Mendes Andrade, contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que conheceu parcialmente da impetração e, na parte conhecida, denegou a ordem de habeas corpus, nos autos do HC 920.514/CE.



    Narra o impetrante que o paciente foi denunciado como incurso no art. 2º, § 2º, da Lei 12.850/2013 (organização criminosa), após investigações concluírem que o paciente e outros corréus estavam se valendo de perfis falsos em redes sociais para promover ameaças de morte em nome da facção criminosa Comando Vermelho. (eDOC 1)



    Entende que não foram preenchidos os requisitos para a segregação cautelar, haja vista que “o paciente possui endereço fixo, profissão definida e não há qualquer evidência que o paciente se dedique à atividades criminosas”. (p. 6)



    Argui que “não há indícios de que o acusado em liberdade ponha em risco a instrução criminal, a ordem pública e, tampouco, traga risco à ordem econômica. Portanto, não há risco à aplicação da lei penal e, destarte, não há fundamento que sustente a manutenção do cárcere”. (p. 6)



    Requer a concessão da ordem de habeas corpus para que seja revogada a prisão preventiva, bem como aplicadas medidas cautelares diversas da prisão.



    O ato coator transitou em julgado em 22.10.2024, sem que fosse interposto recurso interno.



    É o relatório.



    Decido.



    Visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas e o Plenário desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado. Nesse sentido: HC 241.927 AgR, rel. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 12.7.2024; HC 237.281 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.7.2024; e HC 169.788, rel. Edson Fachin, rel. p/ acórdão Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 6.5.2024.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    Transcrevo os fundamentos do ato apontado como coator:



    “No que tange à alegada ilegitimidade da prisão preventiva, reproduzo trechos do decreto prisional (fls. 55-66; grifamos):



    [...] Ressalte-se, ainda, a periculosidade dos investigados. A investigação apresentou indícios da prática do crime de integrar organização criminosa armada. Asseverou, em síntese, o Delegado, que a presente investigação iniciou com denúncias anônimas de que membros do Comando Vermelho estavam decretando pessoas através da rede social Instagram. Diante de tal notícia, a autoridade policial requereu a empresa responsável pelas redes sociais informações sobre os perfis que estavam decretando pessoas, ocasião em que foi elaborado o relatório de investigação policial n. 02/2023. De acordo com a autoridade policial, o relatório de investigação policial nº 02/2023, que nos dias 20, 21 e 31 de maio e 01 de junho de 2023, uma série de ameaças a pessoas, homens e mulheres jovens, sendo difundida entre integrantes de uma determinada organização criminosa (CV), sobretudo no Instagram. [...] Em relação ao investigado Carlos Daniel Mendes Andrade, a autoridade policial comprovou que o perfil @desativado0868 098 pertence ao investigado e que o mesmo promoveu a facção criminosa armada Comando Vermelho ao publicar ordens de decretação da referida facção. [...] Dessa feita, em relação ao periculum in libertatis, a segregação dos investigados é necessária para a garantia da ordem pública e para evitar a reiteração criminosa dos investigados. Ademais, a prisão de infratores que integram ou possuem ligação com a organização criminosa serve como forma de enfraquecer a atuação de qualquer que seja a organização, visando, principalmente, cessar qualquer atividade criminosa ligada à facção, assim como é o caso dos autos. [...] Quanto aos demais, ressalte-se que não é cabível a aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão, haja vista estarem presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, consoante determina o art. 282, §6º, do Código de Processo Penal, principalmente para evitar a reiteração criminosa. Diante do exposto, pelos fundamentos acima alinhados, defiro parcialmente o pedido constante na representação e decreto a prisão preventiva de Francisco Evando Basilio Sales, Rafael Constâncio de Sousa e Carlos Daniel Mendes Andrade, com o escopo de garantir a ordem pública, sobretudo para evitar a reiteração criminosa, o que faço com supedâneo nos arts. 311 e 312 do Código de Processo Penal.



    O Tribunal estadual corroborou as razões do Magistrado singular no decreto prisional, considerando-o idôneo e registrando que



    as publicações compartilhadas possuem cunho intimidador, tendo em seu conteúdo graves ameaças de morte, disseminadas por membros da facção. Desse modo, tais ações qualificam o réu como possível participante em facção criminosa (CV). Com efeito, demonstra-se a necessidade da segregação cautelar do paciente para garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da ação delitiva. (fl. 121; grifamos).



    Dos excertos supratranscritos, concluo que, ao contrário do que alega a parte impetrante, a prisão preventiva foi suficientemente motivada pelas instâncias ordinárias, em virtude do potencial grau de periculosidade do agente, do real perigo de recidiva criminosa e da necessidade de se interromper a prática reiterada de ilícitos por parte da organização criminosa . 



    Tais circunstâncias justificam a prisão processual do acusado, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, como forma de resguardar a ordem pública.



    [...]



    Desse modo, tendo sido concretamente demonstrada a necessidade da prisão preventiva nos autos, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares mais brandas, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal. 



    Outrossim, a suposta existência de co ndições pessoais favoráveis, por si só, não assegura a desconstituição da custódia antecipada, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar, como ocorre no caso. A propósito: AgRg no HC n. 894.821/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 13/05/2024, DJe de 15/05/2024; AgRg no HC n. 850.531/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023”. (eDOC 9)



    De modo geral, a prisão preventiva deve indicar, de forma expressa, os seguintes fundamentos para sua decretação, nos termos do artigo 312 do CPP: I) garantia da ordem pública; II) garantia da ordem econômica; III) garantia da aplicação da lei penal; e IV) conveniência da instrução criminal.



    Aury Lopes Jr. aponta os contornos da prisão cautelar:



    “Prisão Preventiva: poderá ser decretada na fase de investigação ou no curso do processo, sempre que houver pedido do MP ou representação na autoridade policial, não podendo ser decretada de ofício pelo juiz. 



    “Requisito: fumus commissi delicti, ou seja, nos termos do art. 312, exige a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.



    “Fundamento: periculum libertatis, isto é, a real necessidade cautelar, representada pela necessidade de tutela da ordem pública, da ordem econômica, da prova ou da aplicação da lei penal. Esse perigo deve ser atual, contemporâneo. A prisão para garantia da ordem pública é criticada pela ausência de uma finalidade cautelar (tutela do processo) além da sua abertura conceitual, ou seja, é um conceito vago, impreciso e indeterminado, que serve como um coringa hermenêutico. Também a prisão para garantia da ordem econômica é criticada por não ter uma natureza cautelar penal e também pela vagueza conceitual. Já as prisões preventivas para tutela da prova e tutela da lei penal (risco de fuga) são cautelares, mas exigem sempre a demonstração de um suporte probatório real e concreto, não imaginário”. (LOPES JR, Aury. Direito Processual Penal. São Paulo: Saraiva, 2023, p. 866)



    Na linha da jurisprudência deste Tribunal, porém, não basta a mera explicitação textual dos requisitos previstos, sendo necessário que a alegação abstrata ceda à demonstração concreta e firme de que tais condições realizam-se na espécie.



    Dessa forma, a tarefa de interpretação constitucional para análise de excepcional situação jurídica de constrição da liberdade exige que a alusão a esses aspectos esteja lastreada em elementos concretos, devidamente explicitados.



    Registra-se que, no caso concreto, a prisão cautelar justifica-se pelo risco de reiteração delitiva, garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, pois consta dos autos que o paciente foi denunciado como incurso no art. 2º, § 2º, da Lei 12.850/2013, após as investigações promovidas pelo Núcleo de Combate ao Crime Organizado concluírem que o paciente e outros corréus estavam utilizando perfis falsos das redes sociais Instagram e Facebook para decretar (ameaçar de morte) homens e mulheres, em nome da facção criminosa Comando Vermelho.



    A prisão cautelar tem por escopo, também, desarticular braço da facção criminosa na Cidade de Sobral/CE.



    Por oportuno, destaco precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública, da aplicação da lei penal e para evitar a reiteração delitiva: HC 242511 ED-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, Dje. 22.8.2024; HC 243873 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, Dje. 21.8.2024; HC 240191 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, Dje. 14.6.2024; HC 210.704 AgR, rel. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 9.3.2022; HC 209.772, de minha relatoria, 2ª Turma, DJe 3.3.2022.



    Nessa toada, a fundamentação impugnada mostra-se hígida em sua completude, verificando-se que a fixação da medida excepcional encontra-se devidamente fundamentada em dados concretos colhidos dos próprios autos, harmonizando-se a constrição da liberdade do paciente com a jurisprudência do STF.



    Em relação à aplicação das medidas cautelares diversas do cárcere (art. 319 do CPP), conforme ressaltado, revela-se insuficiente à consecução dos fins pretendidos, uma vez demonstrada a imprescindibilidade da prisão preventiva na espécie. Nesse sentido, nenhum dos argumentos veiculados na inicial tem aptidão para conduzir à revogação da prisão cautelar. 



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente